Tribunal: TCU
Processo: 001.344/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8301/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de alteração de pensão militar em exame ingressou nesta Corte há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em: a) considerar tacitamente registrado o ato de pensão tratado neste processo; b) ordenar à Sefip que: b.1) realize diligência junto ao Comando do Exército, para que apresente, no prazo de trinta dias, cópia da documentação exigida de Laurineia Marcelino da Silva, por ocasião de sua habilitação à pensão em exame, na condição de companheira do instituidor; b.2) caso a união estável de Laurineia Marcelino da Silva com Joao Roque Cunha esteja fundada apenas em justificação judicial, inicie o procedimento de revisão de ofício do ato de pensão de peça 3, com fulcro no artigo 54 da Lei 9.784/1999, combinado com o artigo 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, devido à irregularidade apontada na instrução de peça 5, promovendo-se a oitiva prévia da beneficiária; c) dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército e às interessadas. 1. Processo TC- Processo 001.344/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Raquel Fernandes da Cunha (XXX.908.897-XX); Eliane do Rocio da Cunha (XXX.090.269-XX); Laurineia Marcelino da Silva (XXX.140.077-XX); Rosane de Fatima da Cunha (XXX.965.389-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.